Tribunal: TJES
Processo: 0003153-32.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003153-32.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ZEZITO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003153-32.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ZEZITO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUASE DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE NOVAS INFRAÇÕES OU RISCOS AOS BENS TUTELADOS PELO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

1- Inexistindo contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos narrados, não havendo comprovação de risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, a prisão deve ser revogada.

2- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003153-32.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ZEZITO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Matheus que, nos autos da ação penal n.º 0002650-11.2022.8.08.0047 revogou a prisão preventiva de
Zezito Rodrigues de Oliveira Júnior
, ora recorrido.

De acordo com a
denúncia
, no dia 6 de outubro de 2022, por volta das 16:29, na rua Villages, bairro Villages, São Matheus/ES, o apelado e o corréu, traziam consigo 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína e 9 (nove) pedras de crack.

Em suas razões recursais, o MPES aponta que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, já que há indícios da materialidade e autoria delitiva e presente o
periculum libertatis
, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, eis que o recorrido praticou o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inicialmente, o recorrido havia sido preso preventivamente por determinação daquele Juízo. Posteriormente, em 13 de outubro de 2022, o juízo de origem revogou a preventiva do Recorrido, tendo convertido a medida em cautelares do artigo 319 do CPP,
por entender que não estavam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP em relação, exclusivamente, ao recorrido.

Ante a excepcionalidade da custódia cautelar, e,
tendo o recorrido cumprido as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo (não há prova nos autos em sentido contrário), não há razão para decretação de prisão cautelar
. O argumento do Ministério Público está centrado, exclusivamente, na gravidade em concreto do delito. Portanto,
há quase um ano o recorrido está em liberdade e não há nenhuma notícia de fatos novos ensejadores de novo decreto cautelar, o que atesta a suficiência das medidas cautelares diversas
. Nesse sentido:

1-
a contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo. In casu, observa-se que a ordem pública restou comprometida pelo fato de o réu ter descumprido medidas cautelares alternativas anteriormente imposta, inclusive com a prática de novo delito (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

2-
Inexistindo contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos narrados, não havendo comprovação de risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, a prisão deve ser revogada. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 065180004924, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.